Tribunal: TJBA
Processo: 8112956-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8112956-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogados: Á
TILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE, RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICÍPIO DO SALVADOR

Procurador:

ACORDÃO

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA. FEITO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28, DO STF. OBSERVÂNCIA DO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO VEDADO. ART. 100, DA CF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8112956-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como demandantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões que seguem.

Data registrada no sistema.